Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702234-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO GONCALVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702841-03.2020.8.07.0018, impetrado por GERALDO GONÇALVES SILVA, aplicou multa ao ora Agravante por descumprimento de decisão judicial e promoveu o bloqueio do valor pelo sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Primeiramente, exclua-se o MPDFT destes autos, conforme manifestação de ID 77356972. Nada a prover quanto à petição do DF de ID 77202889. Diante do reiterado descumprimento da sentença proferida nos autos, fixo a multa já determinada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do autor. Promova-se a consulta e bloqueio do referido valor na conta bancária da parte ré (DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.601/0001-26 ) via SISBAJUD. Reitere-se o mandado para a intimação do DF, com urgência, na pessoa do Sr. GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para que comprove o cumprimento da sentença proferida nestes autos, a qual determina que a referida autoridade coatora proceda à análise e decisão quanto ao pleito formulado no Procedimento Administrativo de no 00060-00148952/2019-1, sob pena da aplicação de nova multa e responsabilização. Deverá o Senhor Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, colher da autoridade acima a informação da data final de apreciação do pedido do autor, bem como documentos que comprovem o atual andamento do processo administrativo em questão. Prazo máximo para cumprimento desta ordem judicial: 15 (quinze) dias. Com tudo feito, faça-se nova conclusão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2020.” Afirma o Agravante que a multa cominada não pode prevalecer, uma vez que o procedimento administrativo encontra-se em trâmite no IPREV-DF e depende da juntada de documentos por parte do Agravado. Ressalta que a multa não poderia ser aplicada ao Agravante, mas sim ao IPREV-DF que integra o polo passivo do Feito originário. Argumenta que o valor da multa é excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento da multa e, subsidiariamente, com a redução do valor fixado. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Doc. Num. 22720433). O MM Juiz, em suas informações (Doc. Num. 22907776), ratifica os termos de sua decisão. O Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo (Doc. Num. 23519285). O Distrito Federal, em suas contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 23817545), requer o desprovimento de tal recurso. Em seguida, o MM Juiz a quo noticiou (Doc. Num. 23624462) que proferiu decisão que decretou a nulidade de todos os atos praticados no Feito de origem a partir do dia 28/09/2020, o que abarca a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, conforme noticiado pelo MM Juiz a quo, constata-se que proferiu ele nova decisão em que foi decretada a nulidade de atos praticados no Feito originário a partir do dia 28/09/2020, o que inclui a decisão objeto do presente recurso. Confira-se o interior teor de tal decisum: “Vistos etc. Após o despacho de ID 82201488, o Distrito Federal requereu dilação de prazo para atendimento das determinações deste Juízo e a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Goiás para que forneça as informações já solicitadas pelo ente distrital e não atendidas. Petição da parte autora, ID 84017212, apresenta inicial de cumprimento de sentença provisória em que informa impossibilidade temporária de emitir a guia de custas, solicitando prazo para juntada de tal comprovante. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, verifico que a petição inicial do cumprimento de sentença não contém requisito obrigatório, informação do valor da causa, além de conter informação de que se trata de um “cumprimento provisório de sentença”, embora informe, o autor, que já houve trânsito em julgado. Verifica-se, ainda, que desde o dia 13/10/2020 tem trâmite o presente cumprimento, sem sequer haver inicial de requerimento de cumprimento de sentença. Nota-se, que embora entenda, a parte autora, que o prazo para que os requeridos cumprissem a obrigação deva ser contado da publicação da sentença, se equivoca. A obrigação imposta por sentença deve ser cumprida após o trânsito em julgado, salvo exceções processualmente previstas, situação que não se enquadra o caso em comento. Como sabido, o cumprimento de sentença nos casos em que há necessidade de trânsito em julgado se dá dessa forma em razão da necessidade de cessação da discussão sobre o mérito da demanda para se iniciar o cumprimento. Em se tratando, essa ação de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, a título de ilustração do acima explicado, colaciono o art. 14 da Lei 12.016/2009, de redação cristalina: Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. § 2o Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. § 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. § 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Como se nota, a presente ação é um mandado de segurança em que o autor buscou ordem para determinar o encerramento de procedimento administrativo em que requereu a concessão de aposentadoria especial decorrente da insalubridade através do Processo Administrativo n.o 00060-00148952/2019-1. A segurança foi concedida para que se finde o processo administrativo no prazo de em 90 dias. Prazo este que será contado do trânsito em julgado do presente mandamus, como já esclarecido acima. Como previsto expressamente no Código de Processo Civil, os prazos se contam em dias úteis, não em dias corridos. Como no título judicial não constou determinação expressa de que a obrigação deveria ser cumprida em dias corridos, se aplicará a regra geral do CPC, dias úteis, de forma que o procedimento administrativo deverá ter fim, contados 90 dias úteis do trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem. Compulsando os autos, observo que não houve recurso de apelação voluntário, todavia, por força do § 1o, do art. 14, da Lei 12.016/2009, sendo concedida a segurança, a sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Como se nota pelos andamentos deste processo, após a sentença, houve apenas a intimação das partes e a certificação do trânsito em julgado, não houve a remessa necessária, de forma que todos os atos praticados após a intimação das partes são nulos. Ante o exposto, DECRETO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO DIA 28/09/2020, ID 73259653, inclusive a certidão do trânsito em julgado, o que inclui a decisão de ID 77624230, que fixou a multa em desfavor do Distrito Federal, objeto do agravo de instrumento no 0702234- 10.2021.8.07.0000. Assim, independente de preclusão, determino expedição de ofício ao i. Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0702234-10.2021.8.07.0000, Desembargador Ângelo Passareli comunicando a revogação da decisão guerreada e fornecendo cópia desta decisão. Determino, ainda a intimação das partes acerca dessa decisão e ultrapassado o prazo para recurso, remetam se os autos ao e. TJDFT para sujeição ao duplo grau de jurisdição.” Constata-se, portanto, que foi tornada insubsistente a decisão ora agravada, ou seja, não mais subsiste tal decisão e, se o caso, a nova decisão deverá ser objeto de recurso próprio. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. I - Com a revogação da decisão atacada no presente agravo, o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto é medida que se impõe. II - Julgou-se prejudicado o recurso.” (Acórdão 1126876, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o julgamento monocrático do recurso se configurada hipótese prevista no art. 557 do CPC. 2. Diante da revogação de decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento, mantém-se o julgamento monocrático que negou seguimento ao agravo por perda superveniente do objeto. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 886497, 20150020155415AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150) Assim, tendo em vista que a decisão agravada não mais subsiste, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do presente Agravo de Instrumento e, por conseguinte, do Agravo Interno manejado contra a decisão que inicialmente deferiu o pedido de efeito suspensivo. Com tais razões, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador